Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-25.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000964-25.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO

APELADO: RAFAEL VALOIS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
BRENO LIMA DA ROCHA LEAO, RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS DEMAIS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Devolução de Valores Pagos, ajuizada por Rafael Valois Vieira e Washington Luís Gomes Dantas. A sentença rescindiu, por culpa dos réus, contrato de cessão de cotas firmado em fevereiro de 2016 e condenou solidariamente MG Serviços de Saúde Ltda, Gutenberg Simões Amaral Oliveira e Marcus Cardoso Carvalho à devolução de R$ 335.623,40, com juros e correção, além de fixar honorários sucumbenciais. Excluído da lide o corréu Aparício Vanuel Vidal Sampaio, por ilegitimidade passiva, foi julgada improcedente a reconvenção proposta. Interpostos dois apelos: um por Aparício, requerendo arbitramento de honorários; outro pelos demais réus, pleiteando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão de Aparício Vanuel Vidal Sampaio do polo passivo implica o dever de a parte autora arcar com honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) definir se subsiste a responsabilidade civil solidária de MG Serviços de Saúde Ltda, Gutenberg Simões Amaral Oliveira e Marcus Cardoso Carvalho pela rescisão contratual e consequente devolução dos valores aportados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade passiva de Aparício Vanuel Vidal Sampaio configura sucumbência parcial da parte autora, atraindo a incidência do art. 85, § 10, do CPC, o que impõe a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

O arbitramento da verba honorária deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo fixado em percentual sobre o proveito econômico obtido pela exclusão do feito, afastando-se o arbitramento por equidade, por não se tratar de hipótese de valor inestimável ou ínfimo.

A legitimidade passiva de Gutenberg Simões Amaral Oliveira e MG Serviços de Saúde Ltda é reconhecida com base na Teoria da Asserção, diante das condutas atribuídas na inicial, da vinculação aos fatos constitutivos do direito e da atuação negocial conjunta demonstrada nos autos.

A existência de contrato formal apenas com Marcus Cardoso Carvalho não afasta a responsabilidade dos demais réus, cuja participação ativa no negócio, captação de recursos e gestão do empreendimento é comprovada por documentos e condutas reiteradas.

Os autores demonstraram o cumprimento integral das obrigações contratuais e os aportes financeiros realizados, sem que tivessem sido integrados ao quadro societário, configurando quebra da confiança legítima e afronta à boa-fé objetiva.

O inadimplemento dos réus, aliado à ausência de regularidade societária e transparência, frustrou o objeto contratual e causou prejuízos materiais aos autores, impondo o dever de indenizar.

A responsabilidade civil solidária decorre da atuação conjunta dos réus, do benefício comum obtido e da indivisibilidade da obrigação perante os autores, nos termos do art. 942 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Aparício Vanuel Vidal Sampaio parcialmente provido. Recurso de MG Serviços de Saúde Ltda, Gutenberg Simões Amaral Oliveira e Marcus Cardoso Carvalho desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da ilegitimidade passiva enseja sucumbência parcial da parte autora e impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte excluída, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, sendo suficiente a atribuição de condutas que vinculem o réu aos fatos constitutivos do direito.

É solidária a responsabilidade civil de réus que, embora nem todos subscrevam o contrato, atuam de forma conjunta na constituição, gestão e frustração de empreendimento, auferindo benefício direto dos valores aportados pelos autores.

A quebra da confiança legítima e a inobservância da boa-fé objetiva justificam a rescisão do contrato e a condenação à devolução dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; CC, arts. 421, 422, 1.003, parágrafo único, 1.057, parágrafo único, 1.058, 1.059 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2174760/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.09.2023; TJ-BA, ED 0503327-72.2014.8.05.0103; TJ-RO, AI 0809739-43.2021.822.0000; TJ-PE, AC 0037926-22.2016.8.17.2001; TJ-PE, AC 0001521-55.2015.8.17.0470; TJ-RS, AC 70078021235; TJ-MG, AC 12593644120108130024; TJ-DF, APC 20110112054358.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000964-25.2019.8.05.0146
, em que figuram como
apelante MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (3) e como apelada RAFAEL VALOIS VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA e outros, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo APARÍCIO VANUEL SOUZA DOS SANTOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02